Tribunal: TJDFT
Processo: 0006432-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006432-51.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 9354221 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 27182330, manejado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS/DF, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 23810337) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 9354221 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 27182330. Quanto ao apelo especial de ID 27069111, também aviado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS/DF, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGENCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDÃO LOCAL E A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM CARRO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. No julgamento do Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na competência prevista nos artigos 30, V, e 32, § 1°, da CF, reconhecida foi a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, bem como, pela observância das normas pertinentes, exercer o poder de polícia próprio ao âmbito de atuação do ente distrital. 3. Afirmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 232/92, válida é a sanção administrativa voltada a coibir fraude ao sistema público de transporte coletivo, mas inconstitucional a condição estabelecida de prévia quitação “das multas, preços públicos e demais encargos” (trecho do § 7° do mencionado artigo 28) para liberação do veículo apreendido. Sanção reconhecida pelo STF como de natureza política porque estatuidora de desproporcional restrição à propriedade e ao exercício da atividade econômica ou profissional lícitas. Penalidade tida como meio pelo qual o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios. 4. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, visto que, o julgado submetido a reexame adotou razão de decidir diversa da contemplada no referido tema. 5. Não se configura a infração prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 232/92 quando ausente a fraude, que é elemento normativo do tipo ali positivado. É imprescindível, para correta adequação típica do fato à norma, a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. 5. Caso concreto em que pela completa falta de indicação da ocorrência de fraude, que é elemento indispensável à configuração da infração prevista no art. 28, caput, da Lei Distrital n. 232/92, a qual não vem sequer referenciada no auto de infração objeto da lide, há de se entendê-lo flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pelo autuado à norma penalizadora. Nulidade reconhecida e que leva à ratificação, em rejulgamento, do acórdão que entendeu nulo o mencionado documento administrativo. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.041 do CPC, afirmando ter havido erro no processamento do recurso extraordinário originalmente interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. Vale destacar que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1.709.175/DF, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.041 do CPC, porquanto “Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp 1.805.381/SP, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014